Tribunal: TJDFT
Processo: 0718863-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718863-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA EMBARGADO: ALUISIO LEITE DA SILVA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de erro material na Decisão recorrida, a qual afirmou que “a parte agravante pretende a inclusão do sócio Aluízio Leite da Silva na lide e a declaração de sua responsabilidade pelo valor integral da execução”, aduzindo que "A inclusão do sócio Aluízio Leite da Silva na execução já foi anteriormente deferida pelo juízo de origem e não é objeto do presente recurso". Razão lhe assiste. Em que pese tenha a Decisão embargada afirmado que o recurso busca a inclusão no sócio do polo passivo da lide, em verdade, o recurso visa tão somente quantificar a sua responsabilidade. Diante do exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, a fim de excluir da Decisão recorrida a expressão "a inclusão do sócio Aluízio Leite da Silva na lide", sem alterar o entendimento exarado. Tendo em vista a citação do agravado em endereço já buscado nesta instância recursal, tendo a diligência ocorrido em momento anterior, mas o mandado ter sido juntado aos autos essa semana, reputo desnecessária a reiteração da diligência. Intimem-se as partes e retornem os autos conclusos para Voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator